Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-67.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001973-67.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), LEA DE CASTRO ARAUJO - CPF: 328.842.811-34 (IMPETRANTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DR. HUGO JOSE FREITAS DA SILVA (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida nos autos no 1021770-09.2024.8.11.0002 que deixou de receber recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculo, ao fundamento de que o art. 41 da Lei no 9.099/95 admite recurso inominado apenas contra sentença, não sendo cabível contra decisão interlocutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial, considerada a disciplina específica da execução prevista no art. 52 da Lei no 9.099/95 e os Enunciados do FONAJE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.099/95 disciplina a execução de sentença em seu art. 52, prevendo que o cumprimento se processa no próprio Juizado, com aplicação subsidiária do CPC apenas no que couber.

4.

O art. 52, IX, da Lei no 9.099/95 prevê a oposição de embargos pelo devedor nos autos da execução, versando sobre matérias como excesso de execução e erro de cálculo, inexistindo a figura autônoma de “impugnação ao cumprimento de sentença” nos moldes do CPC.

5.

Os Enunciados no 117 e no 142 do FONAJE estabelecem, respectivamente, a obrigatoriedade de garantia do juízo para oposição de embargos e o prazo de quinze dias a contar da intimação da penhora para sua apresentação.

6.

O Enunciado no 143 do FONAJE dispõe expressamente que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial tem natureza de sentença, sendo impugnável exclusivamente por recurso inominado.

7.

A rejeição da impugnação apresentada na fase executiva, com homologação de cálculo, equivale ao julgamento dos embargos à execução previstos no art. 52 da Lei no 9.099/95, atraindo a incidência do Enunciado no 143 do FONAJE.

8.

A decisão que deixou de receber o recurso inominado, sob o fundamento de ausência de previsão legal, contraria a sistemática própria dos Juizados Especiais e a interpretação consolidada pelo FONAJE, evidenciando plausibilidade jurídica apta a justificar a concessão da medida liminar para suspender seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

No âmbito dos Juizados Especiais, a defesa do executado contra a execução de título judicial processa-se por embargos previstos no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95.

2.

A decisão que julga embargos à execução possui natureza de sentença e é impugnável por recurso inominado, conforme o Enunciado no 143 do FONAJE.

3.

É ilegal a decisão que deixa de receber recurso inominado interposto contra sentença proferida na fase executiva sob o argumento de inexistência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos no 1021770-09.2024.8.11.0002, que deixou de receber o recurso inominado, sob o fundamento de que conforme o disposto no “
art. 41, da Lei n. 9.099/95, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença que extingue o processo. Assim, tratando-se de decisão interlocutória, que determina o prosseguimento da demanda, ainda que recorrível, não é o recurso inominado o remédio adequado
”.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada em 15/12/2025 (ID. 337849891), suspendendo os efeitos da decisão que deixou de receber o recurso inominado.

A autoridade coatora foi comunicada do teor da decisão e o litisconsorte passivo deixou de se manifestar, conforme certidão lançada em 04/02/2026, no ID. 344236872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1001973-67.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Lea De Castro Araújo

Impetrado:

Dr. Hugo José Freitas da Silva, Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Litisconsorte

Município de Várzea Grande

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito dos Juizados Especiais, a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, equiparada a embargos à execução, possui natureza de sentença e, por conseguinte, é impugnável por recurso inominado, nos termos do art. 52 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 143 do FONAJE.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, em que o pedido liminar foi deferido:

Iniciada a execução, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial; Após, com a apresentação do cálculo, a Exequente apresentou manifestação onde discorda do valor e o Executado não se opôs ao cálculo.

Em 06/08/2025, o Juiz “a quo” rejeitou a impugnação e homologou o valor de R$ 31.325,57.

Contra a sentença que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença foram opostos Embargos de Declaração pela Exequente, os quais foram rejeitados.

Interposto recurso inominado pela parte ora Impetrante, o recurso não foi conhecido por ausência de previsão legal. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em 07/11/2025. Em 27/11/2025 fora certificado o trânsito em julgado.

No entanto, na Lei do Juizado Especial não existe o que o Código de Processo Civil em vigor denomina de cumprimento da sentença, pois na Lei 9.099/95, na Sessão XV, que trata da execução, há a execução de título extrajudicial em conformidade com o disposto em seu art. 53 e a execução de sentença prevista no art. 52 e inciso IV, in verbis:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação;

Em consequência também não existe o que o Código de Processo Civil chama de cumprimento da sentença, pois a Lei 9.099/95, no art. 52, inciso IX, denomina de Embargos, in verbis:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

Sendo assim, de acordo com o disposto na Lei 9.099/95 no Juizado Especial há os embargos de devedor, ou embargos à execução, que equivale a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no Código de Processo Civil.

Dessa forma, a defesa do executado na execução de título judicial ou extrajudicial pode ser efetuada por meio de Embargos à Execução, após haver a obrigatória segurança do juízo, nos termos do disposto no Enunciado no 117, do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

O prazo para oferecimento dos Embargos à Execução, no título judicial, é de 15 (quinze) dias e fluirá da intimação da penhora, consoante dispõe Enunciado no 142, também do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 142 – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

Da decisão que vier a julgar os Embargos à Execução, caberá a interposição de recurso inominado, em conformidade com disposto no Enunciado no 143 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 143 - A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

Assim, a decisão que julga embargos à execução possui natureza de sentença e é impugnável por recurso inominado, conforme o Enunciado no 143 do FONAJE, sendo ilegal a decisão que deixa de receber recurso inominado interposto contra sentença proferida na fase executiva sob o argumento de inexistência de previsão legal.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que suspendeu os efeitos da decisão que deixou de receber o recurso inominado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026